Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CORRENTISTA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS. CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE SUCUMBENTE. QUANTUM ARBITRADO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Matéria suscitada e resolvida (preliminares de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita e inépcia da petição inicial), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC).
2. Não merece conhecimento a matéria referente à parcialidade do magistrado a quo, porquanto operada a preclusão diante da ausência de insurgência no momento oportuno.
3. A ação de prestação de contas consubstancia procedimento especial, que segue o rito inserto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e desenvolve-se em duas fases distintas. Na primeira fase, analisa-se o direito de exigir contas ou a obrigação de prestá-las, enquanto na segunda fase o mérito das contas é aferido, seja em relação à forma ou ao seu conteúdo.
4. Nos termos da Súmula no 259 do Superior Tribunal de Justiça, a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta corrente bancária, sendo certo, outrossim, que remanesce o interesse e legitimidade do correntista independentemente do fornecimento de extratos bancários periódicos.
5. Reconhecida a procedência do direito pleiteado pela autora, a parte adversa responde pelos ônus da sua sucumbência.
6. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atentando-se ao trabalho desempenhado pelo causídico, levando-se em consideração não apenas a complexidade da matéria ou o tempo de tramitação do feito, mas, também, o compromisso ético e científico do patrono com a realização do direito em questão (CPC, art. 85, §2o).
7. Apelação parcialmente conhecida, e, na extensão, não provida.